Tribunal: TJPA
Processo: 0875108-73.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875108-73.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLENE CARDOSO DOS REIS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARLENE CARDOSO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a demanda girava em torno de matéria essencialmente de direito e que estava suficientemente comprovado documentalmente.

3-

Ademais, como bem salientado no v. acordão ora guerreado, o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de prova pericial, sem que a parte tivesse se insurgido contra tal decisum. Salienta-se ainda, a teor do que dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou omissão quanto à tal matéria.

4-

Imperioso salientar, que se revela abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
CARLENE CARDOSO DOS REIS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 14893264), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14840606)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM REJEITDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REGIDA PELA LEI Nº. 9.656/98 E PELO CDC – PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE DOR E ESTALO EM ATM DIREITA – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DISCOPEXIA DE ATM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – FIXAÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS INTERPOSTOS POR UNIMED BELEM E UNIMED SÃO CARLOS E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-
Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.1- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

1.2-Ademais, oportuno ressaltar que o Juízo de 1º grau indeferiu a produção de prova pericial requisitada pela recorrente (ID Nº. 12140631), sem que ela tivesse se insurgido por meio de recurso, deixando precluir a matéria.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva da UNIMED BELÉM e Reponsabilidade Solidária:

2.1-
Constata-se a legitimidade passiva da ré UNIMED BELÉM para figurar no polo passivo da lide e responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED SÃO CARLOS ante o regime de cooperação existente entre as cooperativas do sistema UNIMED, já tendo sido tal questão decidida pelo STJ, constituindo jurisprudência dominante a existência de solidariedade entre as integrantes do grupo UNIMED.

2.2-Preliminar rejeitada.

3-
Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir:

3.1- Analisando detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, uma vez que restou evidenciado a comprovação da negativa do atendimento, inclusive sob a justificativa de que a autora era beneficiária da Unimed São Carlos, responsável pela autorização, restando, portanto, demonstrado o interesse de agir da autora no ajuizamento da presente demanda.

4-
Mérito:

4.1-A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

4.2--
No caso em comento,
restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelante, apresentava quadro clínico de dor e estalo em ATM DIREITA, bem como mialgia facial bilateral, cefaleia, correspondente ao CID 10 K07.6, tendo sido prescrito o tratamento de DISCOPEXIA DE ATM DIREITA

4.3- Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

4.4-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/apelante.

4.5-Em relação aos danos morais, observa-se, a toda evidência, que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

4.6- Na demanda em exame, é evidente que a negativa de tratamento, causou sim ao autor, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar.

4.7- No que tange ao
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

4.8- Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, devendo a sentença guerreada ser reformada nesta parte, fixando-se, por oportuno, o valor acima mencionado, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da decisão, com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, também a partir deste decisum.

4.9- Em razão do julgamento que ora se faz, e por ter sido a empresa requerida vencida na integralidade, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-a integralmente ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

5-Recursos conhecidos, desprovidos os interpostos por UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS e provido o interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença guerreada a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado nos termos do voto.

5.1-Em razão da procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando a requerida ao pagamento integral de despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado foi omisso, posto que não há possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de quaisquer provas no curso da fase de instrução processual.

Aduz também que houve omissão por parte do v. Acórdão em relação à apreciação do aparato probatório técnico – científico produzido nos autos, especialmente, pericial para possibilitar o adequado e correto julgamento da demanda, com base nas premissas técnicas aplicáveis ao caso concreto.

Afirma que se constam dos autos relatórios médicos providos de conclusões distintas, é dever jurisdicional a designação da perícia médica respectiva a fim de que perito de confiança do poder judiciário possa esclarecer as controvérsias para impor solução correta e adequada aos contornos da lide.

Ressalta que havia dúvida plenamente legítima em relação à necessidade / imprescindibilidade de realização do tratamento na forma e com os materiais postulados pelo profissional de confiança da Autora, apta a justificar a conduta da operadora do plano de saúde, a qual se consubstancia como mero exercício regular de direito, o que afasta a caracterização da prática de ato ilícito, nos termos preconizados pelo artigo 188, I do Código Civil.

Por fim, pleiteia o embargante que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15059620)2, a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a demanda girava em torno de matéria essencialmente de direito e que estava suficientemente comprovado documentalmente.

Ademais, como bem salientado no v. acordão ora guerreado, o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de prova pericial, sem que a parte tivesse se insurgido contra tal decisum. Salienta-se ainda, a teor do que dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou omissão quanto à tal matéria.

Imperioso salientar, que se revela abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada.

Por fim, ressalta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/08/2023